Tribunal: TJSP
Processo: 1043441-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Determinação de restituição simples do valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem. Determinação de recálculo das parcelas e do IOF. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da autora. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Determinação de restituição simples do valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem. Determinação de recálculo das parcelas e do IOF. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da autora. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Seguro prestamista. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Devolução simples. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro prestamista. Recálculo das parcelas e do IOF. Levando-se em conta que a cobrança do seguro causou influência no custo efetivo total do financiamento, por conseguinte, no valor das prestações e do IOF, a realização do recálculo do valor das parcelas ajustadas e do IOF constitui consequência lógica dessa conclusão. Eventual saldo resultante desse recálculo deverá ou ser abatido do financiamento ou devolvido à autora da mesma forma que o valor do seguro. Sucumbência recíproca mantida. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro.